Tribunal: TJDFT
Processo: 0034689-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0034689-42.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGURO SAÚDE S.A. AGRAVADO: OLGA MARIA MARTINS GIMENES DE ALENCASTRO DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra decisão desta Presidência (ID 45827291) que, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a harmonia entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, em síntese, que a conclusão firmada pelo órgão julgador vai de encontro à orientação da Corte Superior, uma vez que desconsiderou os cálculos aritméticos apresentados que demonstravam com nítida clareza a consonância entre o reajuste etário, a legislação de regência e a previsão contratual. Pugna pela reforma da decisão agravada e pelo provimento do recurso especial. Sem contrarrazões (certidão de ID 48571524). É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Isso porque, da trajetória processual, constata-se que, no despacho de ID 34691001, determinou-se a remessa dos autos a turma julgadora para que, consoante previsão do artigo 1.030, inciso II, do CPC, fossem revistos tendo em vista a dissonância entre o acórdão recorrido e o decidido no representativo do Tema 1.016. Ato contínuo, a Segunda Turma Cível, ao reapreciá-los, proferiu novo acórdão, readequando o seu entendimento ao do paradigma. Confira-se ementa do julgado (ID 40810809): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. REGULARIDADE. RESOLUÇÃO No 63/20 DA ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA. SOMA DE PERCENTUAIS. FÓRMULA MATEMÁTICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.016. CONTRADIÇÃO. EXISTENTE. APELO DO PLANO DE SAÚDE PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo da autora para declarar a abusividade do reajuste pelo fator etário, restabelecer a mensalidade anteriormente praticada, até que se apure, em sede de liquidação de sentença, o índice atuarialmente adequado e condenar as rés, solidariamente, a restituírem a autora, de forma simples, os valores cobrados a maior desde junho/2013, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação, bem como deu parcial provimento ao apelo da ré para determinar a apuração do percentual adequado por meio de cálculos atuariais, em sede de liquidação de sentença. 1.1. Nesta sede, o plano de saúde embargante aponta contradição no acórdão por deixar de acolher a tese relativa ao cálculo do reajuste por faixa ocorrido aos 59 anos do beneficiário, conforme entendimento firmado pelo STJ (Temas 952 e 1.016/STJ). 2. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, considera-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3. O acórdão embargado entendeu pela abusividade do reajuste etário, por violação ao Inciso II do Art. 3o da Resolução Normativa da ANS no 63/03. 4. Reapreciada a matéria retratada nos autos, na forma do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, forçoso reconhecer a existência de contradição entre o acórdão e o decidido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, havendo razão suficiente para modificação do julgado. 4.1. Isso porque, entendendo pela abusividade do reajuste etário previsto pelo plano de saúde, o acórdão considerou a soma dos percentuais de variação acumulada entre as faixas etárias. 4.2. Todavia, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.716.113/SP (Tema 1.016), estabeleceu que, para identificar abusividade do reajuste etário, deve ser observado o sentido matemático da expressão “variação acumulada” definida no Inciso II do Art. 3o da Resolução Normativa da ANS no 63/03. De modo que, na apuração do reajuste, seja aplicada “a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 5. No caso concreto, analisado o reajuste etário previsto pelo contrato à luz da fórmula matemática definida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, verifica-se que o reajuste atendeu aos critérios definidos pela Resolução Normativa da ANS no 63/03. 5.1. Ao que consta, a variação acumulada do percentual no intervalo entre a sétima e a décima faixa etária não foi superior à variação acumulada no intervalo entre a primeira e a sétima, inexistindo abusividade a ensejar nulidade do reajuste ou restituição de valores supostamente pagos a maior. 6. Acolhidos os embargos para, emprestando efeitos infringentes, dar provimento ao recurso interposto pelo plano de saúde e reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e negar provimento ao apelo da autora, haja vista a ausência de irregularidade no reajuste etário na hipótese em análise, aplicado de acordo com os parâmetros definidos pela das teses firmadas pelo STJ (Temas nos 952 e 1.016), assim como do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS. 7. Embargos de declaração acolhidos. Logo, exercido o juízo de retratação, o fundamento de abusividade do primeiro acórdão não mais subsiste. Conclui-se, pois, que as razões do agravo interno apresentadas pela agravante estão dissociadas do teor da decisão, situação que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia por caracterizar deficiência na argumentação recursal, hábil a ensejar o não conhecimento do agravo. No aspecto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “A dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os reais fundamentos da decisão agravada expõe a deficiência da argumentação e impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica do óbice contido na Súmula 284/STF” (AgInt na Rcl n. 43.262/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/9/2022). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019